Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014911-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.778.204/0001-60 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal. Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Banco Bradesco SA, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela recuperanda após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores.

III. Razões de decidir

3. O prazo de blindagem, conforme o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores.

4. Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT).

5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a
mens legis
da reforma promovida pela Lei no 14.112/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prorrogação do período de permanência além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o; Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME contra decisão monocrática vinculada ao Id. 250202717, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., para indeferir a nova prorrogação do
stay period
solicitado pela empresa RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME, ora agravante.

A agravante aduz que a matéria em discussão no recurso é considerada controversa e exige uma análise mais aprofundada, o que não é possível em um julgamento monocrático.

Assevera que a prorrogação do
stay period
está em conformidade com a Lei 14.112/2020, que permite uma segunda prorrogação em caráter excepcional, desde que haja consenso dos credores.

Afirma que está cumprindo suas obrigações e as determinações judicias para que ocorra a realização do conclave assemblear; portanto, a prorrogação mostra-se necessária para permitir a negociação de um plano de recuperação que atenda aos interesses de todos os envolvidos.

O Banco/agravado nas contrarrazões (Id. 260281655)

refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 260843170).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial

no 1007904-62.2023.8.11.0003, ajuizada por RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME em face de seus credores, deferiu o pedido da recuperanda de prorrogação do “
prazo de blindagem por mais 120 dias
”, porque, segundo entendeu o magistrado, “
da análise acurada dos autos, tem-se que a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito, e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa da mesma
”
(cf. Id. no 217202150).

Diante da decisão proferida, o Banco do Bradesco interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi provido monocraticamente para indeferir a nova prorrogação do
stay period
, nos termos da fundamentação

Inconformado com essa decisão, a empresa/agravante
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME apresenta o presente recurso.

O primeiro questionamento da agravante é de que a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas em lei para julgamento monocrático nos termos do art. 932, V, a e b, do CPC.

O artigo 932, V, do Código de Processo Civil dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Assim, o relator ao verificar a existência de um precedente judicial vinculante, poderá julgar monocraticamente o recurso, podendo, assim, negar ou conferir provimento, com fundamento no já citado efeito autorizante dos precedentes, ou seja, o relator monocraticamente antecipa já o entendimento sedimentado nesta corte e em outros tribunais superiores.

O intuito do legislador foi de desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, a decisão monocrática não apresenta nenhuma irregularidade, especialmente considerando que a questão da prorrogação do período de blindagem já possui entendimento consolidado nos tribunais.

Quanto ao pedido de prorrogação de período de blindagem, vislumbra-se dos autos que a agravante
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIOS LTDA ingressou com o pedido de Recuperação Judicial (Proc.
1007904-62.2023.8.11.0003), ao ser deferido o processamento em 04.04.2023, foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra a requerente, nos termos do art. 6a da Lei n. 11.101/05 (Id. 114348066 – autos de origem)

Após o término do prazo inicial do período de blindagem (ou
stay period
), a empresa em recuperação judicial solicitou sua prorrogação, com o objetivo de garantir a suspensão das ações e execuções até a realização e conclusão da Assembleia Geral de Credores (AGC). O Juízo de primeira instância deferiu o pedido, prorrogando o prazo por mais 180 dias, em decisão proferida em 27 de setembro de 2023 (conforme documento de identificação no 130201947 nos autos originais).

Considerando que a Assembleia Geral de Credores foi convocada para agosto de 2024, a empresa em recuperação judicial novamente requereu a prorrogação do período de blindagem até a data da assembleia. A Administradora Judicial manifestou-se favoravelmente ao pedido.

Em seguida, foi proferida a decisão que desencadeou o Agravo de Instrumento, para melhor compreensão, detalho alguns pontos:

“[...] Pois bem. Como se sabe, acerca do prazo de blindagem, a Lei no 11.101/2005 passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias – por uma única vez.

[...] Ocorre que, no presente caso, a blindagem já foi prorrogada uma vez – e o pedido ora formulado trata-se, então, de segundo pedido de prorrogação.

Em situações destas, o que se colhe da jurisprudência hodierna é que, em regra, o pedido não comporta acolhimento – haja vista a clara e expressa previsão legal.

Contudo, existem possibilidades de flexibilização da norma cogente, e concessão de uma nova prorrogação, quando se analisam as particularidades do caso concreto e delas se constata que a culpa pelo atraso da marcha processual não é do recuperando, por exemplo.

No presente caso, tenho que o pedido de prorrogação da blindagem comporta acolhimento.

Isso porque, da análise acurada dos autos, tem-se que a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa da mesma.

[...] Ante o exposto, PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM por mais 120 dias.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Em análise as razões recursais do agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., consignei na decisão atacada que antes da reforma da Lei no 11.101/2005 pela Lei no 14.112/2020, a prorrogação do perío de blindagem era admitida pela jurisprudência, pois não havia expressa previsão legal. Com a nova redação do § 4o do art. 6o da LRF (dada pela pela Lei no 14.112/2020) passou a permitir uma única prorrogação por igual período (180 dias), totalizando 360 dias, desde que a devedora não tenha contribuído para a demora.

O
stay period
visa permitir que a empresa apresente o plano de recuperação e os credores habilitem seus créditos, suspendendo as ações contra a devedora. O STJ admite a extensão, além da prorrogação legal, em casos de entraves processuais alheios à vontade da recuperanda, buscando a preservação da empresa.

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.991.103/MT, entende que, após os 360 dias, a manutenção do
stay period
depende de deliberação dos credores, que podem aprovar um plano de recuperação de sua autoria em 30 dias. Sem essa aprovação, a prorrogação configura ingerência judicial.

No caso concreto, houve a prorrogação automática inicial e mais duas prorrogações, ultrapassando o limite legal de 360 dias. Embora o juízo e o administrador judicial tenham reconhecido que a recuperanda cumpriu suas obrigações e não deu causa à demora, conforme mencionei na decisão não houve qualquer excepcionalidade que justificasse outra prorrogação, contrariando a lei. Além disso, a suspensão da AGC para apresentação de novo plano ultrapassa o prazo legal, tornando descabida a manutenção indefinida do
stay period
. Desse modo, dei provimento ao recurso do Banco Bradesco para indeferir a nova prorrogação.

Na decisão foi enfrentada de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no
decisum
:

A antiga redação do § 4o do artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial, estabelecia ser improrrogável o prazo de blindagem, este tinha sua prorrogação amplamente admitida pela jurisprudência. Porém, com a reforma promovida pela Lei 14.112/2020, a nova redação desse dispositivo passou a permitir expressamente o período de blindagem por 180 dias, a partir do deferimento do processamento da recuperação, sendo prorrogável uma única vez, e por igual período, desde que a devedora não tenha contribuído para a delonga.

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”.

O stay period (período de blindagem) é aberto para oportunizar que a empresa apresente o plano de pagamento das obrigações, bem como que os credores habilitem seus créditos, momento em que ficam suspensas as ações já em curso contra a devedora, para aguardar a concessão ou não da recuperação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a extensão do stay period e mais uma única prorrogação, prevista na norma, ante a demonstração de entraves processuais – que não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda – e em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora (art. 47 LRJF).

Denota-se que a Corte Superior, em observância ao disposto pela Lei n. 14.112/2020, tem admitido como o período máximo de blindagem 360 (trezentos e sessenta) dias, diante da análise minuciosa do juiz da causa, quando observados os critérios descritos acima; e, apenas tem admitido a subsistência (após 360 dias) do
stay period
(com a manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes), diante deliberação prévio dos credores, observado o quórum legal, ao reputarem conveniente, segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até, entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada, conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT).

Destaco o julgado:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
[...] 2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.
3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".
3.1
A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias.
É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.
3.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.
3.3
O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria
.
3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.
3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.
[...] 6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida. (STJ, REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Nesse sentido, foi proferida a decisão no CC n. 205.638, pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicada no DJe de 21/10/2024.

No caso concreto, a houve a primeira e automática prorrogação do stay period em razão do processamento da recuperação e a recuperanda, após a recuperanda requereu mais 180 dias e a segunda prorrogação de 120 (cento e vinte dias), ou seja, extrapola o prazo de 360 dias previsto em lei e admitido pela jurisprudência.

O Juízo deferiu a prorrogação sob a fundamentação de que a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa da mesma.

Nesse mesmo sentido, também, posicionou-se o administrador judicial:

No caso em apreço não é possível incumbir diretamente a Recuperanda qualquer atraso ou alongamento demasiado do feito. A Recuperanda ainda que atenda pontualmente à todos os comandos legais, pode se ver compelida ao decurso do prazo, sem que tenha ocorrido a votação de seu Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores. (Id. 155559012 -

autos de origem).

Entretanto, mesmo diante da afirmação de que a recuperanda cumpre regularmente as suas obrigações e atende às determinações judiciais, não vislumbro situação excepcional a justificar a segunda prorrogação, indo de encontro a lei.

Por derradeiro, em análise aos autos em primeiro grau, verifica-se que a foi suspensa a Assembleia Geral de Credores para apresentação de novo plano de recuperação judicial, ultrapassando o prazo máximo fixado em lei, descabida a manutenção do stay period por tempo indeterminado.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do agravante, para indeferir a nova prorrogação do stay period, nos termos da fundamentação.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025